Tribunal: TJPA
Processo: 0818596-95.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818596-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDNELIO VAZ DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0818596-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDNELIO VAZ DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: KENIA SOARES DA COSTA - PA15650-A

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - RJ87929-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS NOS AUTOS A AFASTAR A NECESSIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por EDNÉLIO VAZ DOS SANTOS contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em agravo de instrumento, por entender ausente a comprovação de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Averiguar se a simples declaração de hipossuficiência apresentada é suficiente para concessão da gratuidade, quando há elementos nos autos que indicam capacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 3º, do CPC confere presunção relativa à declaração de hipossuficiência, cabendo ao magistrado analisar o contexto fático-probatório para sua confirmação ou não.
4. No caso, o agravante possui vínculo empregatício com salário superior a dois salários mínimos e não comprovou despesas excepcionais que comprometam a subsistência.
5. A negativa de gratuidade, nesses moldes, está em consonância com os princípios da razoabilidade e do acesso à justiça de forma equilibrada.
6. Decisão monocrática devidamente fundamentada, sem vício.
7. Inexistência de cerceamento de defesa, pois ao agravo originário é possível juntar documentação hábil à comprovação da hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração da insuficiência financeira de modo concreto, sendo relativa a presunção decorrente da simples declaração. 2. Havendo elementos nos autos que revelem capacidade econômica, é legítimo o indeferimento do benefício.”
Dispositivos citados: Arts. 98 e 99 do CPC.
Jurisprudência: (TJ-MG - AI: 10000210666863001).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por EDNÉLIO VAZ DOS SANTOS em face de decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O agravante alega que apresentou declaração de hipossuficiência conforme determina a Lei nº 1.060/50 e o art. 99 do CPC, e que o juízo de origem não oportunizou manifestação antes de indeferir o benefício, em afronta ao § 2º do referido artigo.

Aduz ainda que o indeferimento compromete o acesso à justiça e sustenta que sua renda é comprometida por descontos, sendo inviável o pagamento das custas sem prejuízo de sua subsistência.
Requer o provimento do agravo interno, com o deferimento da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da decisão agravada (id 25166131).

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A jurisprudência consolidada do STJ admite que a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante análise do conjunto probatório.

Nos autos, consta que o agravante possui vínculo empregatício ativo, com salário que supera o patamar legal adotado como referência para análise de hipossuficiência, sem apresentar documentos que evidenciem despesas excepcionais ou situação financeira precária.

O art. 99, § 2º, do CPC exige, para o indeferimento da gratuidade, a existência de elementos concretos nos autos, e foi exatamente com base nesses elementos que a decisão monocrática foi proferida, de forma motivada.

Não há, pois, violação ao contraditório ou cerceamento de defesa, sendo certo que a documentação necessária poderia ter sido apresentada no próprio agravo de instrumento, inclusive após intimação da decisão que indeferiu o benefício.

A negativa do benefício da justiça gratuita em tais hipóteses está alinhada à jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO . AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. - O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho - Não restando comprovada a hipossuficiência da parte infere-se que a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita é medida que se impõe - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000210666863001 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021)Portanto, não se constata qualquer ilegalidade ou injustiça na decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2025